Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013546-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDO: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70918956), com pedido de efeito suspensivo, interposto ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 55220999):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ARIBUÍDA AO DEMANDANTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição. II – O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.” (Ap 1013546-30.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 56718982 e 62765496 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 60699658 e 66839980, respectivamente).
Alega violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, ao argumento de que omissão acerca: (i) do período em que o Recorrido permaneceu inerte para o cumprimento da emenda da inicial; (ii) da existência de certificação nos autos originais do decurso do prazo para tanto e (iii) de qual seria o último dia para o exercício do direito de ação pelo Recorrido.
Defende ofensa aos arts. 202 I e 206, §3°, ambos do CC, bem como ao art. 240, §§1o e 2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que o despacho citatório demorou a ser expedido pelo Judiciário em razão da morosidade do Recorrido, que deixou de cumprir a ordem de emenda no prazo legal, acarretando na prescrição da ação.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC, diante da “possibilidade de superveniência de uma decisão nos autos de primeira instância que, por sua vez, poderá conflitar e/ou obstar o seguimento do presente Especial.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a que a câmara julgadora declinou os motivos de fato e de direito pelos quais rejeitou as teses sustentadas no instrumental, de modo que não se evidencia violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC.
Outrossim, a análise das aventadas ofensas aos demais dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fatores estes que atestam contra o primeiro requisito acima mencionado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v